Tribunal: TJDFT
Processo: 0748969-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0748969-62.2025.8.07.0000 Agravante : BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Agravado : ROLEMBERG GOMES DA SILVA JÚNIOR Processo de Origem : 0033822-49.2016.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), cujo escopo é a reforma da decisão de ID 253768648, proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0033822-49.2016.8.07.0001, proposta em desfavor de ROLEMBERG GOMES DA SILVA JÚNIOR, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator